Tribunal: TJDFT
Processo: 0727795-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727795-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno (ID 33673485), interposto por EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO (Agravado-Autor) em face do BANCO BRADESCO S.A. (Agravante-Réu), ante decisão do Exmo. Desembargador Luis Gustavo Barbosa de Oliveira (ID 32898077), proferida em substituição legal, que atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso. A decisão objeto do agravo interno tem o seguinte teor: Autos recebidos em substituição legal, em vista do afastamento temporário do Desembargador relator das atividades judicantes. Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A, em face à decisão da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília, que aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça, ao entender que o agravante havia descumprido decisão antecedente, em ação de exibição de documentos ajuizada por EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO. O agravante requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para cassar a decisão agravada. Antes de decidir o pedido de efeito suspensivo, o relator determinou a intimação do agravado para apresentar contrarrazões (ID 31384587). Contrarrazões pelo indeferimento do efeito suspensivo e desprovimento do recurso (ID 32456281). É o relatório. Decido. Antes de analisar o pedido liminar, passo a um breve relato do processo na origem. Na origem, EDUARDO alegou ter sido correntista do Banco HSBC, com quem havia contratado grupos de consórcio em nome próprio e da pessoa jurídica que administrava, bem como realizado investimento em CDB. Ante a incorporação do Banco HSBC pelo requerido, BANCO BRADESCO S/A, solicitou informações a respeito das cotas de consórcio e do investimento, porém sem sucesso. Requereu “Seja deferida a presente ação, determinando a apresentação dos documentos do CDB e das apólices de consórcios ligadas ao CPF do Autor, tanto pessoa física como jurídica, bem como outros investimentos resgatáveis, por parte do Banco Bradesco, e do antigo banco HSBC, hoje de posse do requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art.357, do Código de Processo Civil”. Em despacho inaugural, o juízo determinou a citação do réu e intimação para “exibir os documentos solicitados e para eventual resposta no prazo de 15 dias”. Em contestação, o BANCO BRADESCO arguiu preliminares de inépcia da petição inicial, ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir. Por fim, deduziu defesa de mérito. Após réplica do autor, o BANCO BRADESCO novamente compareceu aos autos e enumerou 15 cotas de consórcio que haviam sido contratados em nome do requerente e informou que 9 estariam quitadas; 3canceladas; e 2 haviam sido transferidas a terceiros. Informou, ainda, que os saldos não restituídos ao autor estavam bloqueados por ordem da 18a Vara Federal, da Seção Judiciária do Distrito Federal. Anexou documentos (ID 74612519, dos autos de origem). Intimado, o autor impugnou os documentos (ID 76993229, dos autos de origem). Antes de decidir, o juízo facultou ao autor manifestar-se acerca da legitimidade para postular em nome próprio direito da pessoa jurídica não integrada ao processo, bem como intimou o BANCO BRADESCO “para que complemente os documentos relacionados aos negócios jurídicos vinculados ao autor”. O BANCO BRADESCO opôs embargos de declaração no intuito de que o juízo declinasse quais documentos restariam a ser exibidos, no entanto o recurso foi desprovido (ID 79483770 e 80143848, dos autos de origem). Sobreveio nova intimação do BANCO BRADESCO para exibir os documentos ou justificar a impossibilidade de fazê-los, no prazo de 10 (dez) dias, e sob pena de incorrer em ato atentatório à dignidade da justiça e sem prejuízo de apuração por crime de desobediência (ID 87337886, dos autos de origem). Novamente, o BANCO BRADESCO compareceu aos autos e anexou os documentos que afirmou possuir e relacionados a consórcios contratados pelo autor (ID 89830786, dos autos de origem). O autor novamente impugnou os documentos e requereu o arbitramento de astreintes em desfavor do réu (ID 92484174, dos autos de origem). Sobreveio a decisão agravada, do seguinte teor: “Como já mencionado em decisão pretérita, a ação de exibição de documentos tem lugar quando um parte, ligada à outra por uma relação obrigacional, tem interesse em algum documento em seu poder, a constituir tutela satisfativa ou revelar caráter instrumental para viabilizar o exercício de direitos. Evidentemente, a exibição de documentos bancários impõe-se como consectário do direito de acesso à informação, imprescindível para o exercício e fiscalização dos direitos do consumidor (art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor), de sorte que é devida a exibição. Nessa perspectiva, diante não apresentação reiterada e injustificada dos documentos solicitados, mormente aqueles relacionados às cotas transferidas, aplico-lhe multa por ato atentatório à dignidade da justiça equivalente a 10% por cento do valor da causa, nos temos dos artigo 77, inciso IV e §2o, do Código de Processo Civil. Intime-se o réu para que complemente a documentação e promova o pagamento da multa no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição na dívida ativa da União e prosseguimento do feito com expedição de mandado de busca e apreensão sob as suas expensas.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Conforme relatado, há nos autos inúmeras questões controvertidas de ordem processual, fática e de direito, e sobre as quais não houve qualquer manifestação do juízo. A situação avizinha-se à teratologia, porque há questão pendentes de decisão judicial, sem o que é impossível delimitar os contornos da controvérsia, particularmente quanto a eventuais documentos faltantes e essências ao deslinde da controvérsia, mas que se entendeu, por motivo ainda desconhecido, estar na posse da instituição financeira. No ponto dos consórcios e do CDB, o banco juntou os documentos possuiria, mas que foram impugnados pelo autor sem maiores detalhamentos. De igual modo, haveria pendência também acerca da legitimidade ativa e relativa à postulação pelo autor em nome de terceira pessoa, que, se eventualmente caso acatada, poderia levar até à extinção do processo sem resolução de mérito. Desta forma, do quadro delineado, impõe-se a suspensão da eficácia da decisão agravada até o julgamento do recurso, porém sem prejuízo de que outra venha a ser proferida examinando fundamentadamente as questões controvertidas postas pelas partes e esclarecendo os documentos eventuais faltantes e necessários à exibição para permitir o contraditório pelo banco. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram tão cristalinos e evidentes, que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para sobrestar a eficácia da decisão agravada até julgamento do agravo pelo Colegiado, sem prejuízo do juízo a quo profira nova decisão fundamentada e resolvendo as questões controvertidas e definindo os documentos que estariam na posse do banco e ainda pendentes de exibição. Comunique-se ao juízo de origem. Dirimidas as questões urgentes, aguarde-se o retorno do eminente relator para condução do processo em seus demais trâmites. Intimem-se. O Agravante-Autor interpôs agravo interno (ID 33673485) no qual alega que: (I) os documentos apresentados pelo BRADESCO não atenderam à ordem judicial e essa postura renitente caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça; (II) as preliminares, suscitadas pela instituição financeira ainda em sua contestação, “foge[m] totalmente da natureza jurídica da ação, [o] que impede a apreciação do mérito da demanda” (ID 33673485 - Pág. 8); (III) a pretensão da ação originária é o de obter documentos que permitam identificar se existiu ou não fraude, objetivando, portanto, que sejam apresentados ao menos os contratos dos consórcios e as respectivas cessões de crédito, com a identificação do cessionário e os demais dados da cessão. Requer o conhecimento e o provimento do agravo interno para o fim de reformar a decisão agravada, revogando o efeito suspensivo atribuído ao agravo de instrumento. Em contrarrazões (ID 34830365), BRADESCO requer o desprovimento do agravo interno e a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC. Determinou-se a intimação das partes para que se manifestassem sobre o cabimento do agravo de instrumento e, por consequência, do próprio agravo interno (ID 35748053). EDUARDO NETO defende o não cabimento do agravo de instrumento e do agravo interno (ID 36280496). BANCO BRADESCO defende o cabimento do agravo de instrumento consoante o art. 1.015, VI, do CPC. É o relatório. Decido. Como já explicitado nestes autos, o processo de origem (0726088-64.2020.8.07.0001) é uma ação autônoma de produção antecipada de prova. Como decorre da mera leitura da petição inicial, verifica-se que o autor pretende obter provas que lhe permitam avaliar sobre a conveniência de se propor uma futura ação contra a instituição financeira Ré. É dizer, a presente pretensão de produção de prova é veiculada em ação autônoma, contrariamente à possibilidade de se solicitar a exibição de documento ou coisa no curso do processo, de maneira incidental. Entrementes, o CPC regulamentou a exibição de documento ou coisa nos artigos 396 e seguintes. Esse procedimento é um incidente, instaurado no curso de um processo já existente. Essa conclusão é evidenciada pelo art. 398, a partir do qual se observa a regra de que o requerido dará sua resposta em cinco dias após a sua “intimação”, o que denota a existência de um processo no qual já ocorreu a citação e o requerido já é parte na relação jurídico-processual. A par desse incidente processual, o CPC previu ainda a ação probatória autônoma, cujo objeto é a produção de provas antes mesmo da propositura eventual do processo principal. Essa ação foi regulamentada pelos artigos 381 a 383 com algumas peculiaridades, dentre as quais um elenco indicando suas hipóteses de cabimento (art. 381) bem como a vedação à apresentação de defesa ou recurso (art. 382, § 4o). A irrecorribilidade, entretanto, não é absoluta, como deixa claro o próprio dispositivo legal, ao admitir a impugnação da decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. A distinção entre o incidente de exibição de documento ou coisa e a ação probatória autônoma é relevante, dentre outros motivos, porque, naquele, o CPC expressamente permite a interposição de agravo de instrumento (art. 1.015, VI), enquanto nesta, como se viu, vigora a regra da irrecorribilidade, observada a ressalva supra. A presente ação tem por objeto a produção antecipada da prova que possa subsidiar uma futura ação contra a instituição financeira Ré. Reafirma-se, portanto, que não se trata aqui, por evidente, de um incidente processual de exibição de documento ou coisa que atraia a aplicação do art. 1.015, VI, do CPC. Corrobora essa afirmação o REsp. 1.798.939/SP, citado pelo BANCO DO BRADESCO em sua manifestação de ID 36553168, que tem a seguinte ementa: CIVIL E CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A TERCEIRO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM SEU PODER. RECORRIBILIDADE IMEDIATA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO COM BASE NO ART. 1.015, VI, DO CPC/15. POSSIBILIDADE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO QUE TEM POR FINALIDADE PERMITIR QUE A PARTE SE DESINCUMBA DO ÔNUS PROBATÓRIO. INCLUSÃO NO PROCESSO JUDICIAL DE DOCUMENTOS EM PODER DA OUTRA PARTE OU DE TERCEIRO QUE PERMITE O CUMPRIMENTO DO ENCARGO. HIPÓTESE DE CABIMENTO QUE ABRANGE A DECISÃO QUE RESOLVE A EXIBIÇÃO NA MODALIDADE DE INCIDENTE, AÇÃO INCIDENTAL OU MERO REQUERIMENTO NO PRÓPRIO PROCESSO. IRRELEVÂNCIA DO MEIO UTILIZADO PARA SE BUSCAR A EXIBIÇÃO. PREPONDERÂNCIA DO CONTEÚDO DECISÓRIO. 1- Ação proposta em 12/05/2014. Recurso especial interposto em 26/07/2017 e atribuído à Relatora em 06/06/2018. 2- O propósito recursal é definir se a decisão interlocutória que indeferiu a expedição de ofício para agente financeiro que é terceiro, a partir do qual se buscava a apresentação de documentos comprobatórios de vínculo entre os autores e o sistema financeiro de habitação e os riscos cobertos pela apólice de seguro, versa sobre exibição de documento e, assim, se é cabível agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, VI, do CPC/15. 3- O art. 1.015 do CPC/15, que regula o cabimento do recurso de agravo de instrumento em suas hipóteses típicas, é bastante amplo e dotado de diversos conceitos jurídicos indeterminados, de modo que o Superior Tribunal de Justiça ainda será frequentemente instado a se pronunciar sobre cada uma das hipóteses de cabimento listadas no referido dispositivo legal. 4- A regra do art. 1.015, VI, do CPC/15, tem por finalidade permitir que a parte a quem a lei ou o juiz atribuiu o ônus de provar possa dele se desincumbir integralmente, inclusive mediante a inclusão, no processo judicial, de documentos ou de coisas que sirvam de elementos de convicção sobre o referido fato probandi e que não possam ser voluntariamente por ela apresentados. 5- Partindo dessa premissa, a referida hipótese de cabimento abrange a decisão que resolve o incidente processual de exibição instaurado em face de parte, a decisão que resolve a ação incidental de exibição instaurada em face de terceiro e, ainda, a decisão interlocutória que versou sobre a exibição ou a posse de documento ou coisa, ainda que fora do modelo procedimental delineado pelos arts. 396 e 404 do CPC/15, ou seja, deferindo ou indeferindo a exibição por simples requerimento de expedição de ofício feito pela parte no próprio processo, sem a instauração de incidente processual ou de ação incidental. 6- Hipótese em que o requerimento da seguradora era a expedição de ofício para agente financeiro, que é terceiro, para que ele apresente documentos comprobatórios do vínculo dos autores com o sistema financeiro de habitação e dos riscos cobertos pela apólice que poderiam, em tese, acarretar a exclusão do dever de indenizar ou a atribuição do dever de indenizar a outra seguradora, e que foi liminarmente indeferido pelo magistrado de 1o grau em decisão interlocutória que versou sobre a exibição do documento. 7- Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.798.939/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 21/11/2019.) Perceba-se que a situação versada no recurso especial é de uma ação de reparação de danos na qual, de maneira incidental, solicitou-se a expedição de ofício para agente financeiro, terceiro estranho aos autos, com o fim de que este apresentasse documentos. O caso, portanto, é de um pedido incidental de produção de provas e a decisão proferida nesse âmbito é claramente impugnável por agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, VI, do CPC. Diversamente, na produção antecipada da prova, ação autônoma, como já reiterado, incide o § 4o do art. 382 do CPC, o que torna incabível o agravo de instrumento – e o agravo interno subsequente – ora sob análise. Compreender que o art. 1.015, VI, do CPC, é aplicável no presente caso importaria em ignorar o comando normativo previsto no multicitado § 4o do art. 382 do CPC. Esta 3a Turma Cível já teve ocasião de decidir pela irrecorribilidade de decisões proferidas em ação autônoma de produção antecipada de prova, conforme se verifica no seguinte julgado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DA APELAÇÃO CÍVEL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE AFERIDOS DE ACORDO COM O REGRAMENTO VIGENTE AO TEMPO DO JULGAMENTO - NOVO CPC. APELAÇÃO NO PROCEDIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. ART. 382, § 4o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Aanálise dos requisitos de admissibilidade do recurso devem seguir oregramento vigente ao tempo do julgamento, conforme preconiza o princípio tempus regit actum. 2. Nos termos do art. 382, § 4o, do Código de Processo Civil, no procedimento de produção antecipada de provas, "não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário". 3. Recurso conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1035862, 20150110753749APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/7/2017, publicado no DJE: 7/8/2017. Pág.: 262/268) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento e, por consequência, JULGO PREJUDICADO o presente agravo interno, nos termos dos artigos 932, III, do CPC e 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa essa decisão, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 15 de julho de 2022 16:21:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador